Tribunal: STF
Processo: HC 186617
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 573.763/RJ), assim ementado (eDOC 16):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano, no caso em exame. Ainda, a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, não implica automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Ausência de ilegalidade flagrante que justifique a superação da Súmula 691/STF. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente desde 9.10.2019 pela suposta prática do delito de roubo circunstanciado, sem data prevista para o início da instrução, b) o paciente é primário, tem bons antecedentes e atividade laborativa lícita; c) há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que sequer houve a citação do acusado; d) embora pronto para julgamento, o mérito do habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem até hoje não foi apreciado.
    À vista do exposto, pugna pela superação da Súmula 691 para que seja reconhecido o excesso de prazo, com o consequente relaxamento da prisão do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo, de início, que o acórdão ora impugnado deixou claramente consignado o não cabimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar, nos termos da Súmula 691 do STF, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se verificou, no caso. Passo a transcrever excerto do voto, no ponto (eDOC 15, p. 2-4):
    “[…]
    No caso, verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular, notadamente se considerado o que foi enfatizado pelo Desembargador Relator, o qual, ao indeferir a liminar, aduziu o seguinte (e-SJT fls. 57/58):
    De início, deve ser ressaltado que o deferimento de liminar em sede de habeas corpus decorre de construção jurisprudencial, sendo admitida apenas e tão somente quando evidente o constrangimento apontado, atentatório ao estado de liberdade do paciente. Portanto, trata-se de situação excepcional, e que tutela a liberdade do direito de locomoção,diante de ato ilegal e arbitrário de autoridade.
    Nesse passo, e uma vez que o questionamento ora formulado é respeitante à prisão cautelar do paciente, dúvidas não subsistem que, ao menos em tese, há periculum in mora suficiente a justificar a imediata análise da tutela in limine requerida e que objetiva assegurar a liberdade do paciente. Resta, assim, contrapor os fundamentos do r. decisum a partir da argumentação defensiva elaborada na petição inicial, tudo em compasso com o caderno de provas trazido aos autos.
    E da compulsação dos autos originários (n° 5000287-75.2020.4.02.5110), extrai-se que oferecida a denúncia, procedeu a autoridade impetrada à citação do paciente (evento 4) em 21.01.2020, cujo mandado foi expedido em 03.02.2020 (evento 20), com certidão de não cumprimento em 04.03.2020 (evento 35). Novo mandado foi expedido na mesma data (evento 37) e recebido pelo oficial de justiça, sem que tenha havido notícia nos autos de seu cumprimento, o que, em primeira análise, chancela a tese defensiva ora expressa no tocante ao excesso de prazo.
    Todavia, não passa despercebido que a defesa técnica do paciente instou a d. magistrada a quo, nesse ínterim,a manifestar-se sobre requerimento objetivando o relaxamento da prisão preventiva do paciente, consoante requerimento constante do evento 60 e datado de 20.03.2020, sobre o qual a autoridade impetrada decidiu em 26.03.2020 (evento68) e cujo mandado e intimação ao paciente foi expedido em 27.03.2020 (evento 78). Eis os termos da r. decisão
    "Não obstante, a Recomendação n° 62 do CNJ, em seu artigo 4o., alínea "c" tenha previsto a reavaliação e substituição das prisões provisórias por medidas alternativas, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, entendo que a segregação cautelar somente poderá ser revogada ou substituída mediante a análise do contexto fático e peculiaridades de cada caso. Neste sentido, aliás, confira-se a decisão recentemente proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: "A parte considera que a crise atual causada pelo coronavírus (fl.11) autoriza seu recolhimento em domicílio, com lastro na Recomendação CNJ n. 62...A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos delibertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não sedes vincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal."(STJ, HABEAS CORPUS N° 567.408 – RJ - Relator: RELATOR : MINISTRO ROGERIOSCHIETTI CRUZ, proferida em 20/03/2020 – GRIFEI) Destarte, na hipótese dos autos, penso que deve ser mantida a prisão preventiva do Acusado. Primeiro porque, não existe no processo qualquer comprovação de que o Acusado enquadre-se em alguma das prioridades previstas nas alineas "a" ou "b" do artigo 4° da referida Recomendação. Segundo, porquanto, apesar de a custódia ter sido decretada há mais de 90 (noventa) dias, não verifico qualquer alteração no contexto fático probatório que a ensejou, razão pela qual, a meu ver, deve manter-se hígida a decisão proferida no evento 41, pelos mesmos fundamentos que a justificaram desde então, sobretudo, para garantia da segurança pública, de forma a evitar a perpetuação da mesma prática delitiva, uma vez que há fortes indícios da habitualidade criminosa por parte do Acusado. ". Demais disso, verifica-se que no mesmo interregno foram protocolizados requerimentos objetivando a mesma providência - a revogação da prisão cautelar - relativamente os outros três acusados, tendo a d. magistrada decidido oportunamente, o que conduz à conclusão de que, ainda que se possa cogitar de eventual demora no cumprimento do mandado de citação do acusado, a atualidade da mantença de sua prisão cautelar, ao menos em juízo sumário de conhecimento, está a afastar flagrante ilegalidade a justificar a sua revogação in limine.
    De fato, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    Ainda, não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, que orienta os Tribunais e magistrados a adotarem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
    Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão que justifique uma avaliação antecipada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a superação do mencionado enunciado sumular da Suprema Corte. Entendo que as questões em exame necessitam de averiguação mais profunda pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao mandamus no momento adequado.” (grifei)
    Pontuo que o habeas corpus, a fim de alcançar o prestígio e envergadura que lhe foram conferidos constitucionalmente, consubstancia via afunilada, célere e eminentemente documental. Nessa ótica, não se presta ao reexame das premissas fático-probatórias que lastreiam a decisão vergastada. 
    Ao proceder a uma análise da impetração sob a ótica de possível ilegalidade flagrante, o acórdão impugnado destacou a manutenção dos fundamentos da prisão preventiva, especialmente em razão da habitualidade delitiva por parte do acusado, além de pontuar que eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo demanda uma avaliação, pelo julgador, das peculiaridades do caso concreto.
    Calha reiterar que, na hipótese, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural.
    Ademais, em consulta ao andamento processual do HC 5002139-41.2020.4.02.0000/RJ no TRF da 2ª Região, depreende-se que o mérito da impetração foi pautado para julgamento na sessão virtual de 6.7.2020, a revelar que sua conclusão já se avizinha.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente